Tribunal: TJBA
Processo: 8024474-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024474-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS CRUZ Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Edmilson de Jesus Cruz, policial militar reformado do Estado da Bahia, contra ato do Secretário de Administração, objetivando a reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM e o recálculo de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM. Alegou ter mais de 30 anos de serviço na ativa, o que lhe garantiria a aplicação do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, bem como que a extinção da graduação de Subtenente justificaria sua promoção automática. Requereu, ainda, a expedição de identidade funcional com a nova graduação e os benefícios da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, que passou à reserva na graduação de 1º Sargento, possui direito líquido e certo à promoção funcional ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM, à luz do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da suposta extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao militar inativo o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, mas não gera, por si só, direito à promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção na carreira militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais como interstício, aptidão física, conceito moral e profissional, inclusão em lista de acesso e aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), conforme os arts. 126, 127, 134, 137 e 164 do Estatuto dos Policiais Militares. O Impetrante não comprovou a conclusão do CFOA, requisito obrigatório para ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares e promoção ao posto de 1º Tenente PM. A alegação de que a graduação de Subtenente foi extinta é improcedente, pois a Lei nº 11.356/2009 reincluiu expressamente essa graduação na estrutura da PM/BA, inclusive regulamentando sua promoção. O exercício de funções próprias de posto superior ou o simples decurso de tempo não geram direito à promoção, conforme reiterada jurisprudência do TJ-BA. Inexistindo prova do cumprimento dos requisitos legais, não há direito líquido e certo à promoção pretendida, tampouco ao recálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, não implica promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento dos demais requisitos legais. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura da PM/BA, inexistindo extinção que justifique promoção automática. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede a reclassificação funcional e o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Decreto Estadual nº 16.300/2015. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.06.2024; TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA